Tribunal: TJSP
Processo: 1002297-68.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
empréstimos consignados. Demanda declaratória de inexistência de débitos, com pedidos cumulados de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada, à luz dos elementos dos autos. 1. BANCO RÉU QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL DA DEMANDA (ART. 373, II, DO C.P.C.). validade da

Ementa:
empréstimos consignados. Demanda declaratória de inexistência de débitos, com pedidos cumulados de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada, à luz dos elementos dos autos. 1. BANCO RÉU QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL DA DEMANDA (ART. 373, II, DO C.P.C.). validade da contratação não comprovada. 2. determinação para que às partes restituam os valores recebidos, a fim de restabelecer o status quo ante. 3. Dano extrapatrimonial não configurado. 4. sanção por litigância de má-fé afastada. 5. necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido em parte, com observação e determinação.